Tribunal: TJDFT
Processo: 0728241-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MOISÉIS PINHEIRO DIAS FILHO (agravante/autor) em face da decisão que, nos autos da ação indenizatória, promovido em desfavor do BANCO DO BRASIL (agravado/réu), indeferiu a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça Irresignado, requer que seja concedida, ao Agravante/Autor os benefícios da Justiça Gratuita. Em suas razões recursais, o agravante/autor sustenta, em suma, que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária requerido ao argumento de é servidor público e que aufere rende bruta considerável. Alega, em suma, que é militar da reserva, provedor do lar e com os descontos realizados diretamente na fonte a sua renda líquida está no importe módico de R$ 2.455,17 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos). Aduz que anexou aos autos, juntamente com a peça vestibular, documentos de comprovação como extratos bancários, comprovantes de renda e declaração de imposto de renda, que sedimentam a sua declaração de hipossuficiência. Fundamenta que “embora não esteja em estado de miserabilidade, o Agravante luta para viver com dignidade, sendo que o pagamento das custas no importe aproximado de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), perícias e honorários decorreriam em grande depreciação de suas finanças, se tornando impossíveis de serem suportadas pelo Agravante, pois já conta com um salário líquido muito abaixo do necessário para suprir as suas obrigações mais urgentes e fundamentais à sua subsistência e da sua família”. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a providência requerida pelo douto juízo a quo ensejou a juntada de extrato e comprovante de renda (ID no 45909436/45909451 dos autos originários) que, em confronto com o restante da documentação juntada pelo autor (ID 18450869), ora agravante, alinham-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Neste exame liminar, em específico, constato que há lançamento de débitos, referente a empréstimos bancários consignado, diretamente no comprovante de recebimento da remuneração o que, por ora, demonstra o seu sacrifício para a manutenção dos encargos relativos ao processo sem privar-se do seu sustento ou de sua família. Logo, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. Intime-se o agravado, pessoalmente, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se.